Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010443-66.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALLISSON FLORENCIO DA CRUZ - CPF: 058.565.501-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON DO CARMO BARBOSA - CPF: 011.821.011-43 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO - CPF: 047.941.861-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
IM
PERTINÊNCIA –

CRIME DE NATUREZA FORMAL –
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ –
2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS
– ACOLHIMENTO – REGRA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL –
3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA
– VIABILIDADE – CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
4. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– ACOLHIMENTO – REGRA DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos. Dessa forma, é prescindível que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal.

2. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre dois delitos, quando praticados por meio de apenas uma conduta, na inexistência de desígnios autônomos.

3. Consoante pacífico entendimento do STJ, o aumento da pena em fração superior a 1/6, para cada circunstância judicial negativa, demanda fundamentação adequada e específica, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
In casu
, deve ser reajustada a pena fixada em desacordo com esses critérios, para que se conceda efetividade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Na ausência de elementos que justifiquem a fixação de regime inicial mais gravoso, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, pode começar a cumpri-la em regime aberto.

5.
Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: WALLISON FLORENCIO DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLISON FLORENCIO DA CRUZ

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.o
1010443-66.2021.8.11.0004
, na qual o acusado foi
condenado
pela prática dos delitos de lesão corporal (artigo 129,
caput
, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de
04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais de ID 127500726, subscritas pela i.
Defensoria Pública, o apelante pugna por sua
absolvição pelo crime de corrupção de menores
, sob o fundamento de insuficiência probatória ou, alternativamente, pela atipicidade da conduta.

Em caráter subsidiário, postula o
reconhecimento do concurso formal
entre ambos os delitos, bem como o
redimensionamento da pena aplicada
, além da
alteração do regime inicial
de cumprimento.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 127500729, o Ministério Público
reconhece a existência de concurso formal
entre os dois delitos pelos quais restou condenado o apelante. Refuta, no entanto, os demais argumentos defensivos, e vindica o parcial provimento do apelo, apenas no tocante ao reconhecimento do concurso formal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 129768157, opina pelo

parcial provimento do recurso
, sinalizando a procedência dos pedidos recursais de
reajuste da dosimetria
e
reconhecimento do concurso formal entre os delitos
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
WALLISON FLORENCIO DA CRUZ
como incurso nas penas do art. 2o,
caput
e § 4o, I, da Lei no 12.850/13 (fato 01); art. 129,
caput
, do Código Penal (fato 02); art. 147,
caput
, do Código Penal (fato 03); e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 (fato 04), em concurso material,
expondo os fatos da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...)
FATO 01
:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em data e horário não esclarecidos, mas
até o dia

04 de novembro de 2021
, no Município de Pontal do Araguaia/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
integrou pessoalmente a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”
, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais. [...]. Segundo apurado, o denunciado integrou pessoalmente a facção do “Comando Vermelho”, sendo identificado pela alcunha “NEGUINHO”. Inclusive, ele confessou perante a equipe da Polícia Militar que pertencia à referida organização criminosa.

FATOS 02 A 04
:

Consta dos autos, ainda, que, no dia
04 de novembro de 2021
, por volta das 17:30hs, na Av. Ayrton Senna, Bairro João Rocha, no Município de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo com consciência e vontade, mediante união de propósitos e de esforços com o jovem
VINICIUS MAGALHÃES GOMES
(com 16 anos de idade – conforme anexo),
ofenderam a integridade corporal
da vítima
Paulo Roberto Silva Araújo
(Termo de Representação Criminal à fl. 46-IP).

Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado ameaçou a vítima
Paulo Roberto Silva Araújo, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave
.

Consta dos autos, por fim, que, naquela ocasião, o denunciado
facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infrações penais
.

Sobressai das investigações que, o denunciado e o jovem Vinícius, o qual também possui envolvimento com o “Comando Vermelho”, na condição de membros do grupo, resolveram dar um “salve” (termo que consiste em uma aplicação de violentas agressões físicas) na vítima Paulo Roberto, por entenderem que ele teve comportamentos inadequados no bairro em que residiam.

Tudo ajustado, no dia em questão, o denunciado e o adolescente surpreenderam a vítima, que ingeria bebida alcoólica em um determinado estabelecimento, situado no referido endereço, quando arrastaram-na até um matagal e ali desferiram-lhe reiterados golpes com um pedaço de madeira (fls. 93/98-IP), além de socos e pisões, causando-lhe lesões contusas (Fotografias de fls. 35/38-IP e Informações Preliminares à fl. 43-IP).

Na mesma oportunidade, o denunciado e o adolescente proferiram grave ameaça à vítima, asseverando: “
vou te matar
”.

A prática criminosa restou descoberta, pois a equipe da Polícia Militar recebeu uma informação anônima acerca da ocorrência de um espancamento. Ato contínuo, os policiais militares compareceram ao local dos fatos e depararam com a vítima gritando por socorro, sendo necessária intervenção para cessar as agressões. Inclusive, nesse instante, o denunciado e o adolescente Vinícius afirmaram serem integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” e que estava aplicando um “salve” no ofendido em virtude do mesmo ter praticado furtos na região, o que era inaceitável para eles.
– Denúncia (ID 127500668, Págs. 1-3). Grifos no original.

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
WALLISON FLORENCIO DA CRUZ

como incurso nas penas dos delitos de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material, impondo-lhe a sanção total de
04 (quatro) meses de detenção e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante insurge-se perante esta instância revisora almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados. Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

O apelante exsurge inconformado com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja absolvido da prática do delito de corrupção de menores (art. 244 -B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente) por insuficiência de provas ou, alternativamente, por atipicidade da conduta.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade e a autoria
das infrações penais pelas quais o apelante foi condenado
encontram-se seguramente demonstradas nos autos, como se extrai do auto de prisão em flagrante delito n. 63.3.2021.17787 (ID 127500169); do boletim de ocorrência n. 2021.288711 (ID 127500173); do termo de depoimento n. 2021.8.172490 (ID 127500176); do termo de depoimento n. 2021.8.172491 (ID 127500177); do termo de declaração da vítima do delito de lesão corporal, de n. 2021.8.172457 (ID 127500178); do exame de corpo de delito realizado na vítima do delito de lesão corporal (ID 127500181 – Pág. 3); do termo de reconhecimento de pessoa n. 2021.16.395593 (ID 127500182); do termo de declaração n. 2021.8.172686, da vítima menor de idade (ID 127500185); e do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.172605 (ID 127500190), além dos depoimentos amealhados em juízo.

Isso posto, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe-se que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o delito de corrupção de menores ostenta
natureza formal
, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que
é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal
.

Logo, tem-se que
a infração penal em questão se consuma independente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu
. Destarte, faz-se prescindível prova da efetiva cooptação do menor para a conduta criminosa, o que acarreta, em contrariedade ao argumentado pela i. Defensoria Pública, a desnecessidade de se provar se o menor já era aliciado, ou não, quando da prática do delito.

Consequentemente, o fato de o menor pertencer ou não a facção criminosa não possui o condão de afastar a tipicidade delitiva. Afinal, basta que seja explicitada a participação, no delito, do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, como ocorre na hipótese.

Essa compreensão encontra-se estampada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, plena de validez e aplicável ao presente caso, por refletir a pacífica jurisprudência da Corte Superior:

“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Ademais, sabe-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Por isso mesmo é que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado.

Ante todo o exposto, verifico que a documentação coligida nos autos demonstra que o menor possuía 16 (dezesseis) anos de idade na data do fato (04.11.2021), haja vista que nascido em 21.06.2005. Além disso, o adolescente
foi

ouvido pela autoridade policial e afirmou que o réu detinha conhecimento de sua menoridade – vide Termo de Declaração n. 2021.8.172686 (ID 127500185).

À luz do conjunto probatório amealhado, conquanto o réu tenha afirmado em juízo (e reiterado em suas razões recursais) não saber qual era a idade de
Vinicius
, a declaração da vítima em sentido contrário e a ausência de elementos idôneos a sustentar a alegação do acusado impedem o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais, é certo que o e. STJ
“possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor” (HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.)
, o que não ocorreu
in casu
.

Ante o exposto,
não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de corrupção de menores, devendo, portanto, ser mantida intacta a condenação nesse sentido.

2.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL

Subsidiariamente, o apelante requer o reconhecimento da existência de concurso formal entre ambos os delitos, com seus consequentes efeitos sobre o cálculo da pena.

Nesse ponto, entendo que o pleito recursal mereça acolhimento.

Assim dispõe o artigo 70 do Código Penal Brasileiro,
ipsis litteris
:

“Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”
– Destaquei.

Sem maior esforço, percebe-se que o referido dispositivo se divide em duas partes: a primeira, que trata do
concurso formal perfeito
, e a segunda, que disciplina o
concurso formal imperfeito
, sendo que em ambas as espécies se tem a prática de duas ou mais infrações penais, que podem ser idênticas ou não, através de uma única conduta, comissiva ou omissiva.

Nessa ordem de ideias, o que difere uma e outra espécie de concurso formal é justamente o
dolo
do agente, sendo que, na primeira hipótese [concurso formal perfeito], o sujeito ativo não age com pluralidade de desígnios, ou seja, não almeja praticar a multiplicidade de delitos com sua conduta, enquanto na segunda [concurso formal imperfeito] o agente age imbuído por desígnios distintos, em outras palavras, age com dolo – seja ele direto ou eventual – de cometer as diversas infrações penais mediante uma única conduta.

Feitas essas observações, tenho que a situação retratada nos autos configura clara hipótese de
concurso formal
perfeito
, também denominado de concurso formal
próprio
.

Compulsados os autos, verifico que o momento e o contexto fático dos delitos de lesão corporal e de corrupção de menores são idênticos, uma vez que os fatos pelos quais restou condenado o apelante foram perpetrados mediante uma única ação. Afastada a hipótese de pluralidade de condutas e de desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre ambos os delitos.

Acolho
, portanto, o pedido recursal de reconhecimento do concurso formal entre as condutas delitivas. As consequências para o cálculo da pena a ser imposta ao réu serão detalhadas adiante, em conjunto com o pedido de reajuste do cálculo dosimétrico.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Infere-se da r. sentença hostilizada que o d. magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante no patamar de
06 (seis) meses de detenção
, para o crime de lesão corporal, e de
02 (dois) anos de reclusão
para o crime de corrupção de menores.

Da análise dos autos, entendo que o pleito recursal de redimensionamento da pena-base comporte provimento.

Afinal, conforme o art. 129 do Código Penal, a pena
in abstrato
para o delito de lesão corporal é de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano. Por sua vez, a pena
in abstrato
para o delito de corrupção de menores, consoante o art. 244-B do ECA, é de reclusão, de um a quatro anos.

Ao fixar a pena base do réu

nos altos patamares colacionados acima, o d. juízo
a quo
apoiou-se na seguinte fundamentação:

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal o motivo foi fútil; circunstâncias foram graves (pauladas) e as consequências para a vítima foram graves, afinal ela sofreu diversas lesões (conforme fotos e laudo), assim fixo a pena do artigo 129 em 6 meses de detenção e 2 anos para o crime do artigo 244-B.
– Sentença (ID 127500711 - Pág. 2).

Ao cotejar os argumentos vertidos pelo d. juízo singular para justificar a depreciação dos vetores judiciais supramencionados, entendo que eles não são idôneos para justificar o aumento imposto. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 demanda fundamentação adequada e específica, capaz de sinalizar as razões pelas quais foi superada a gravidade inerente à própria modular. Veja-se:

“[...] A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem
desbordar dos elementos próprios do tipo penal
.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim
exercício de discricionariedade vinculada
, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
.

(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
– Destaquei.

Ademais, ao analisar as circunstâncias que foram negativamente valoradas pelo d. juízo
a quo
, entendo que devam ser mantidas as circunstâncias negativas referentes aos
motivos
(fúteis) e às
circunstâncias
(pauladas), com o afastamento da valoração negativa realizada sobre as
consequências
(ferimentos).

Quanto aos
motivos
, comprovou-se nos autos que a agressão foi cometida em decorrência da atuação de facção criminosa (Comando Vermelho), que determinou que a vítima fosse agredida em razão da prática de condutas consideradas “indesejáveis” pela organização.

Quanto às
circunstâncias do crime
, deve-se pontuar que, de acordo com a doutrina, elas são elementos que não integram o tipo penal, mas que repercutem diretamente em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração,
as condições e o modo de agir, o objeto utilizado
, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 9. ed: Juspodivm, 2015. p. 128).

Dessa forma, o emprego de pauladas para que fossem desferidos os ferimentos sobre o corpo da vítima constitui uma circunstância judicial que pode – e deve,
in casu
– ser negativada em juízo, sem constituir elemento próprio do tipo penal.

Friso que a negativação destas circunstâncias também deve influenciar a dosimetria do crime de corrupção de menores, uma vez que com este se comunicam, diante da futilidade que levou o apelante a cometer o delito na companhia do inimputável [“salve” de facção criminosa] e da atrocidade do
modus operandi
presenciado pela pessoa em peculiar condição de desenvolvimento durante a execução delitiva [várias pauladas contra a vítima].

Por outro lado, quanto às
consequências
, é evidente que as lesões suportadas pela vítima constituem efeito inevitável do delito de lesão corporal.

Ainda assim, tal não impede que sejam negativamente valoradas, se extrapolarem os elementos ínsitos do tipo penal. No caso dos autos, contudo, não restou demonstrada essa extrapolação, a teor do que se infere do Exame de Corpo de Delito, no bojo do qual a Dra. Ingrid Thomas (CRM-MT 6158), perita oficial e médica legista, afastou a existência de gravidade nas lesões sofridas (ID 127500181 - Pág. 3).

Ante todo o exposto, reconhecidas as circunstâncias desfavoráveis referentes aos
motivos
e às
circunstâncias
da prática delituosa, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

Dessa forma, na
primeira fase
da dosimetria penal,
retifico
a pena-base para
04 (quatro) meses
de detenção, quanto ao delito de lesão corporal; e para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, quanto ao delito de corrupção de menores.

Na
segunda fase
, presente a confissão espontânea quanto ao delito de lesão corporal, reduzo a pena cominada a este delito para
03 (três) meses e 10 (dez) dias
de detenção, mantendo inalterada a pena cominada para o delito de corrupção de menores.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, na
terceira fase
, torno definitivas as penas de
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção,
quanto ao delito de lesão corporal, e de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, quanto ao delito de corrupção de menores.

Em atenção ao
concurso formal próprio
entre os delitos, aplico a regra contida no art. 70 do Código Penal, com a fixação da mais grave das penas, aumentada em 1/6.

Dessa forma,
retifico a condenação do apelante
, para condená-lo, de maneira definitiva, à pena de
01 (um) ano, (06) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, em razão da prática dos delitos de lesão corporal e corrupção de menores, em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.

4.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL

Por fim, entendo que o pleito recursal de modificação do regime inicial de cumprimento de pena também comporte acolhimento.

Inicialmente, deve-se pontuar a previsão legal de cumprimento de pena em regime aberto, em caso de condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Ademais, em que pese a previsão do art. 33, § 3o do mesmo diploma, conforme o qual
“[...] a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
, entendo que as duas circunstâncias negativamente valorizadas na primeira fase da dosimetria não autorizem a fixação de regime mais severo,
per se
.

Do cômputo dos autos, verifico a inexistência de antecedentes criminais (ID 127500665) e a ausência de elementos capazes de justificar a aplicação de regime inicial mais severo, razões pelas quais acolho o pleito recursal e
altero o regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WALLISSON FLORENCIO DA CRUZ,
a fim de reformar em parte a r. sentença proferida na Ação Penal n.o

1010443-66.2021.8.11.0004,
para retificar a sanção imposta ao réu, nos moldes da fundamentação supra, e, por consequência, readequar a
pena
de
WALLISSON
para

01 (um) ano, (06) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022